Tribunal: STF
Processo: RE 63030
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
SERVIDORES PUBLICOS, INTEGRANTES DE REPARTIÇÕES DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA, LOTADOS NOS ESTADOS. DECISÃO QUE NÃO CONTRARIOU PRECEITO
CONSTITUCIONAL, NEM NEGOU VIGENCIA AO ART. 8, E PAR 2, DA L. 3.756,
DE 20.4.1960. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA
LETRA A, NÃO CONHECIDO.